Tribunal: TJES
Processo: 5024944-66.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024944-66.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTAL FLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
RECORRIDO: ALESSANDRA SANTOS DA PENHA DE PAULO e outros (3)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança fundada em crédito decorrente do contrato de locação comercial nº LO0044/2 e do respectivo aditivo negocial (ID's 18928452 e 18928691), celebrado pela demandante com a primeira e o segundo corréus, figurando os demais requeridos como fiadores da aludida avença. Aduz, ainda, a autora que é titular do crédito ora perseguido, cedido em seu favor pela proprietária do imóvel locado, bem como diante do disposto na cláusula sétima do contrato de administração de tal pacto locatício. Neste contexto, assevera que os demandados se encontram em débito com suas obrigações contratuais, no montante de R$ 20.011,90 (vinte mil e onze reais e noventa centavos), referentes aos aluguéis vencidos, manutenção do bem locado, multa rescisória proporcional e IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Destarte, requer sejam os suplicados condenados ao pagamento da mencionada dívida.

Em sede de

sentença foi julgado extinto o processo, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, reconheço, ex officio, a ilegitimidade ativa ad causam da postulante, julgando extinta a presente relação jurídica processual, sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI, do art. 485 do CPC/15. Por conseguinte, resta prejudicado a análise do pedido formulado no ID 42966492.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente para julgar procedente a presente demanda.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões pela recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pois coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que exsurge caracterizada a ilegitimidade da recorrente para figurar no polo ativo da presente lide.

Inicialmente, impende ressaltar que, tratando-se de locação de imóveis urbanos, a Lei nº 8.245/91, a qual dispõe sobre a matéria, não assegura aos administradores de tais bens, atividade geralmente exercida por corretores ou imobiliárias, a legitimidade para substituir processualmente os locadores, sendo, pois, meros representantes destes.

Portanto, a existência do contrato de administração de imóveis e de cessão de crédito, firmados entre proprietários e administradores, não assegura a estes a capacidade de postular, em nome próprio, direitos advindos do bem locado, uma vez que, repita-se, a condição de substituto processual decorre, exclusivamente, de ordenamento jurídico.

Ademais, vale consignar que, nesta seara especial, não se admite a representação judicial das partes, diante da necessidade de seu comparecimento pessoal a todos os atos processuais (art. 9º da Lei nº 9.099/95).

Destarte, sequer é possível sustentar que a recorrente figure no polo ativo desta demanda na condição de mandatária do proprietário do bem imóvel ao qual vinculado o débito perseguido.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)